Tribunal: TJSP
Processo: 0016612-29.2009.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO TRABALHO BEM FUNDAMENTADO DO PERITO OFICIAL QUE GUARDA RELAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE COM A IMISSÃO NA POSSE – JUROS COMPENSATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DEFINIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 2.332/DF – RECURSO DA EXPROPRIANTE PARCIALMENTE PROVIDO.